Tribunal: TJMT
Processo: 1000844-10.2020.8.11.0014
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000844-10.2020.8.11.0014

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Perdas e Danos, Esbulho / Turbação / Ameaça]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLEO JONAS CEZIMBRA CORREA - CPF: 093.487.000-49 (APELADO), GILBERTO LUIS ALMEIDA - CPF: 647.211.089-15 (ADVOGADO), LUIS CARLOS CONEJO - CPF: 471.273.259-87 (ADVOGADO), GELSON ROGERIO CEZIMBRA CORREA - CPF: 653.114.931-00 (APELADO), ALBERTO KERN - CPF: 144.188.860-87 (APELANTE), THIAGO SOUZA BORGES - CPF: 922.584.411-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – NULIDADE DA CITAÇÃO E CERCEAMENTO DO DIREITO À AMPLA DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS
–
ESBULHO PRATICADO NA ÁREA EM LITÍGIO – DEMONSTRADO
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Embora na procuração “ad judicia”, realmente, não conste o poder específico para “receber citação”, fato é que, conforme a petição de id. 161177199, noticiando a interposição de recurso de agravo de instrumento em face da decisão que concedeu a antecipação de tutela aos requerentes, ora apelados, extrai que o requerido, ora apelante, consignou expressamente que, além de ter comparecido espontaneamente aos autos e que se dava por citado, apresentaria contestação no prazo legal, o que, não fez.

2. Não fosse suficiente e refutando de vez a nulidade apontada, a ausência de menção do poder específico para o recebimento de citação é consectário, exatamente, do comparecimento espontâneo do requerido, ora apelante, por meio da juntada da procuração “ad judicia” de id. 161177200.

3. Como o requerido, ora apelante, a teor do disposto no artigo 307 do Código de Processo Civil, não apresentou contestação, os fatos alegados pelo requerente presumem-se verdadeiros e aceitos, logo, não há que se falar na improcedência dos pedidos formulados na inicial.

4. Ao revés do que tenta fazer crer o requerido, ora apelante, o esbulho praticado na área, conforme os fatos narrados na exordial e no boletim de ocorrência de id. 161177158 – pág. 2, foram confirmados através do auto de constatação realizada na área em litígio (id. 161177180 – págs. 1 e 2).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ALBERTO KERN
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Poxoréu, que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório cumulada com Reparação de Danos de n.º 1000844-10.2020.8.11.0014, ajuizada por
CLÉO JONAS CEZIMBRA CORRÊA
e
GELSON ROGÉRIO CEZIMBRA CORRÊA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i. determinar que seja expedido mandado proibitório ao requerido, a fim de que abstenha de qualquer ato que implique em turbação ou esbulho da posse e propriedade dos requerentes, conforme área descrita na exordial e mapas anexos a ela;

ii. ratificar a tutela de urgência concedida no id. 38253326, em seus integrais termos;

iii. condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 36.854,41 (trinta e seis mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e um centavos), a título de indenização por danos materiais, atualizados monetariamente pelo IGP-M, desde a citação válida; e

iv. condenar o requerido ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, este último fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação por danos materiais.

Em suas razões recursais (id. 161177214 – págs. 1 a 17), o requerido, ora apelante, preliminarmente, aponta a nulidade da sentença pela ausência de citação válida, uma vez que a procuração “ad judicia” juntada com o recurso de agravo de instrumento não possui poder específico para o recebimento de citação.

Ainda, aduz que seu direito à ampla defesa foi cerceado.

No mérito, sustenta que a turbação alegada pelos requerentes, ora apelados, não aconteceu, pois, conforme todos os proprietários vizinhos, a posse sobre a área em litígio sempre foi exercida por ele e seus antecessores.

Salienta que os requerentes, ora apelados, aproveitando-se de uma autorização por ele concedida para que os vizinhos passassem por dentro de sua área, alterou os limites para dentro da sua área.

Subsidiariamente, defende a redução do percentual fixado a título de honorários sucumbenciais para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (id. 161177223 – págs. 1 a 13).

Em seu parecer (id. 164181156 – págs. 1 e 2), a Procuradoria-Geral de Justiça entendeu não ser o caso de sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA).

Eminentes pares:

Preliminarmente, o requerido, ora apelante, aponta a nulidade da sentença pela ausência de citação válida, uma vez que a procuração “ad judicia” juntada com o recurso de agravo de instrumento por ele manejado não possui poder específico para o recebimento de citação.

Não assiste razão ao requerido, ora apelante.

Isso porque, embora na procuração “ad judicia” (id. 161177200), realmente, não conste o poder específico para “receber citação”, fato é que, conforme a petição de id. 161177199, noticiando a interposição de recurso de agravo de instrumento em face da decisão que concedeu a antecipação de tutela aos requerentes, ora apelados, extrai que o requerido, ora apelante, consignou expressamente que, além de ter comparecido espontaneamente aos autos e que se dava por citado, apresentaria contestação no prazo legal, o que, não fez.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto da petição de id. 161177199:

“(...).

Nesta oportunidade, junta-se a petição inicial do recurso de agravo de instrumento, o comprovante de sua interposição, a relação de documentos que o instruíram e a procuração do Requerido Alberto Kern.

Aproveita a para se dar por citado, comparecendo espontaneamente aos autos, e apresentará contestação dentro do prazo legal
.

(...).”
(grifo nosso).

Não fosse suficiente e refutando de vez a nulidade apontada, a ausência de menção do poder específico para o recebimento de citação é consectário, exatamente, do comparecimento espontâneo do requerido, ora apelante, por meio da juntada da procuração “ad judicia” de id. 161177200.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ausência de citação válida e consequentemente do cerceamento do direito à ampla defesa.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Interdito Proibitório cumulada com Reparação de Danos de n.º 1000844-10.2020.8.11.0014, ajuizada por CLÉO JONAS CEZIMBRA CORRÊA e GELSON ROGÉRIO CEZIMBRA CORRÊA em face de ALBERTO KERN, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o requerido, ora apelante, sustenta que a turbação alegada pelos requerentes, ora apelados, não aconteceu, pois, conforme todos os proprietários vizinhos, a posse sobre a área em litígio sempre foi exercida por ele e seus antecessores.

Salienta que os requerentes, ora apelados, aproveitando-se de uma autorização por ele concedida para que os vizinhos passassem por dentro de sua área, alterou os limites para dentro da sua área.

Não assiste razão ao requerido, ora apelante.

A uma porque, como o requerido, ora apelante, a teor do disposto no artigo 307 do Código de Processo Civil, não apresentou contestação, os fatos alegados pelo requerente presumem-se verdadeiros e aceitos, logo, não há que se falar na improcedência dos pedidos formulados na inicial.

A propósito, vejamos o que dispõe o supramencionado artigo:

“Art. 307. Não sendo contestado o pedido, os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu como ocorridos, caso em que o juiz decidirá dentro de 5 (cinco) dias.

Parágrafo único. Contestado o pedido no prazo legal, observar-se-á o procedimento comum.”

Ainda, acerca da matéria, o escólio de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery:

“• 4. Efeitos da revelia. Sendo revel o réu, quer porque deixou de contestar, quer porque contestou fora do prazo, quer porque, embora havendo contestado formalmente, não impugnou os fatos articulados pelo autor, ocorrem os efeitos da revelia (CPC 341), presumindo-se verdadeiros os fatos narrados pelo autor na inicial. O juiz deverá decidir o pedido cautelar dentro de cinco dias.
(Código de Processo Civil comentado. 17. ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2018. p. 829).

E a duas porque, ao revés do que tenta fazer crer o requerido, ora apelante, o esbulho praticado na área, conforme os fatos narrados na exordial e no boletim de ocorrência de id. 161177158 – pág. 2, foram confirmados através do auto de constatação realizada na área em litígio (id. 161177180 – págs. 1 e 2).

Por oportuno, no que diz respeito a sua alegação de que era ele que exercia a posse da área, esta não deve ser conhecida, haja vista que, em virtude da decretação da sua revelia, as razões do seu apelo somente podem ter por objeto as questões que a sentença apreciou ou as que devem ser conhecidas de ofício pelo Tribunal, o que não o caso da tese acima ventilada.

Nesse sentido, o precedente deste Sodalício:

“AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DEMANDA JULGADA PROCEDENTE – REVELIA – REQUISITOS PREENCHIDOS PELA PARTE AUTORA – ARTS. 561, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em virtude da revelia, observa-se que o apelo somente pode ter por objeto as questões que a sentença apreciou ou as que devem ser conhecidas de ofício pelo Tribunal, restando preclusas as demais matérias.

A tutela de proteção possessória preventiva reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do CPC - posse, turbação, data da turbação e continuação da posse, embora turbada - que se incluem na esfera probante do opoente, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da sentença que deferiu a tutela possessória pleiteada na espécie.

(N.U 1000437-72.2021.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022)”

Por fim, não há de se falar na redução do percentual fixado a título de honorários sucumbenciais, uma vez que fixado dentro do limite estabelecido no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Portanto, tendo em conta que o requerido, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023